Tribunal: TJPA
Processo: 0814062-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814062-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PARQUE DA ETERNIDADE LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814062-79.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0800302-23.2020.8.14.0133

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: PARQUE DA ETERNIDADE LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE CEMITÉRIO PARTICULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A APRESENTAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DEGRADADA. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Parque da Eternidade contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para impor obrigações ambientais ao empreendimento, incluindo: (i) apresentação de laudo de contaminação por cemitérios, (ii) recomposição de área de preservação permanente degradada e (iii) construção de muro para cercamento da área. O agravante alegou inviabilidade técnica do laudo, ausência de responsabilidade pela degradação ambiental e inexistência de obrigação legal para a construção do muro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as determinações de apresentação de laudo ambiental e recuperação de área de preservação permanente ainda produzem efeitos jurídicos, diante do alegado cumprimento dessas obrigações; e (ii) definir se a obrigação de construção do muro imposta pela decisão recorrida encontra amparo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de apresentação de laudo ambiental perdeu seu objeto, pois os documentos comprobatórios já foram juntados aos autos da Ação Civil Pública, demonstrando o cumprimento da determinação.

4.

A obrigação de recuperação de área de preservação permanente também perdeu seu objeto, tendo sido apresentado e protocolado o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e respectivo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

5.

A exigência de construção do muro de alvenaria extrapola os limites da demanda originária, de natureza essencialmente ambiental, não havendo norma específica que imponha tal obrigação ao empreendimento.

6.

Além disso, a agravante apresentou projeto para construção do muro e iniciou as obras, mas estas foram interrompidas por decisão judicial em ação possessória, o que reforça a impossibilidade da exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para afastar a obrigação de construção do muro.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniente comprovação do cumprimento de determinações judiciais torna prejudicado o recurso em relação a essas obrigações, em razão da perda do objeto.

2.

A imposição de obrigação construção de muro que extrapola os limites da demanda ambiental e carece de previsão normativa específica deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PARQUE DA ETERNIDADE
contra a decisão monocrática ID 75318526, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos Autos da Ação Civil Pública nº 0800302-23.2020.8.14.0133 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o Ministério Público estadual ajuizou a referida Ação Civil Pública requerendo medidas para a regularização ambiental do empreendimento Parque da Eternidade Ltda, compelindo-o a promover seu licenciamento ambiental e adequação à legislação ambiental vigente.

O Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando, entre outras obrigações, que a agravante:

1.4 - Apresente laudo de análise dos parâmetros indicadores de contaminação (cadavérica e putrecina) causada por cemitérios, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso;

1.7 - Recomponha e recupere área de preservação permanente violada, nos termos do relatório técnico n.º 258 SEMMA e análise técnica n.º 505/2019 do Ministério Público, no prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00;

1.9 - Informe o cumprimento da construção de muro de alvenaria para cercamento de toda a área do empreendimento, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento para questionar especificamente as determinações contidas nesses itens, onde sustenta que: (i) a exigência do item 1.4 é inexequível, pois não há laboratório habilitado no Estado do Pará para realização de tal análise, sendo inviável tecnicamente o envio de amostras a outros estados devido ao tempo-limite de análise; (ii) a supressão de vegetação em área de preservação permanente não foi realizada pela agravante, mas por terceiros, moradores irregulares da Comunidade Bom Sossego; e (iii) a obrigação de construir um muro é alheia ao objeto da ação, representando uma imposição indevida que não encontra amparo legal.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender as obrigações impostas nos itens 1.4, 1.7 e 1.9, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar tais determinações.

Na decisão ID 12351289, concedi efeito suspensivo apenas em relação à tutela referida no item 1.9, acerca da construção do muro para cercamento de toda a área do empreendimento, negando o efeito suspensivo em relação às tutelas provisórias dos itens 1.4 e 1.7.

O Ministério Público ofereceu Contrarrazões (ID 15552546), defendendo a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que: (i) a obrigação de apresentar laudos ambientais é essencial para fiscalizar eventuais danos ambientais, considerando o histórico de irregularidades do empreendimento; (ii) a área de preservação permanente violada não coincide com a área ocupada pela Comunidade Bom Sossego, conforme indicam os mapas anexados aos autos; (iii) a construção do muro é necessária para evitar acesso indevido de terceiros ao local, prevenindo danos ambientais e sociais.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça deixou de opinar, por entender a desnecessidade de sua intervenção como
custos legis
, uma vez que já atua no processo como
dominus litis
(ID 15751375).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que concedeu tutelas de urgência para determinar apresentação de laudos ambientais de análise dos parâmetros indicadores de contaminação (cadavérica e putrecina) causada por cemitérios; a recomposição de área de preservação permanente violada, apresentando plano de ação com prazos e métodos de execução, e a construção de um muro de alvenaria ao redor do empreendimento.

Compulsando os autos do recurso e do processo de origem, observei que em relação à tutela de urgência que determinou a apresentação de laudo de análise dos parâmetros indicadores de contaminação cadavérica e putrecina causada por cemitérios (item 1.4), os relatórios já foram produzidos e apresentados, conforme se observa nos documentos IDs 94525869 (poço 01), 94525870 (poço 02), 94525871 (poço 03) e 94525872 (poço 04), dos autos da Ação Civil Pública.

De modo semelhante, em relação à determinação para a recomposição e recuperação de área de preservação permanente, com a apresentação de plano de ação com prazos e métodos de execução (item 1.7), verifica-se que o referido Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) foi apresentado (ID 94823600 dos autos de origem), bem como foi juntado o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a esse PRAD (ID 94823601 dos autos de origem).

Assim, em relação a essas tutelas de urgência (itens 1.4 e 1.7), constata-se a perda superveniente do objeto, uma vez que já foram integralmente cumpridas, não havendo qualquer possibilidade de resultado útil com eventual reforma da decisão de primeiro grau em relação a elas.

Já em relação à determinação de construção do muro de alvenaria para cercamento da totalidade da área do empreendimento, especificada no item 1.9 da decisão agravada, percebo que extrapola os limites da demanda originária, cujo objeto é essencialmente ambiental.

Sendo o empreendimento em questão um cemitério particular, a ele se aplica o regime jurídico do direito real de propriedade, observando-se, ainda, sua natureza jurídica de bem
extra commercium
, ou seja, bem público de uso especial.

Por conseguinte, a imposição da obrigação de cercamento por meio de muro de alvenaria demandaria, necessariamente, a existência de previsão normativa específica que impusesse tal exigência ao empreendimento.

Ainda assim, verifico que a agravante chegou a apresentar Projeto de Edificação do Muro e iniciou as obras, mas estas foram interrompidas em razão de decisão judicial na ação possessória nº 0002799-96.2010.8.14.0133 (ID 94823603 dos autos de origem).

Dessa forma, diante da ausência de fundamento jurídico apto a embasar a exigência imposta no item 1.9 da decisão recorrida, entendo que assiste razão ao agravante quanto a esse ponto.

Ante o exposto, NÃO CONHECO DO RECURSO em relação às obrigações impostas nos itens 1.4 e 1.7, posto que nestes pontos o recurso está prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015; e CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para afastar a
obrigação de construção do muro para cercamento de toda a área do empreendimento (item 1.9).

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025